Tribunal: TCU
Processo: 023.205/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7492/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.205/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jair Gentil (XXX.944.291-XX); Joao Elias Pinon Siqueira (XXX.713.752-XX); Joao Fernandes da Silva (XXX.537.102-XX); Joao Jose Blomer (XXX.366.419-XX); Joao Luiz Fernandes (XXX.950.218-XX); Marco Antonio Alvarenga (XXX.713.977-XX); Marco Antonio Salvador da Silveira (XXX.385.905-XX); Paulo Afonso do Carmo e Silva (XXX.272.712-XX); Paulo Frassinetti Velozo Caldas (XXX.539.784-XX); Rossicler Souza da Silva (XXX.022.323-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.